Tribunal: TCU
Processo: 012.230/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em processo de auditoria realizada com o objetivo de aprofundar a avaliação dos fatos que levaram ao elevado déficit acumulado nos fundos de investimentos dos quais o Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos (Postalis) participa e apurar as responsabilidades no âmbito dessa entidade fechada de previdência complementar, dos Correios e da Previc.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Alexej Predtechensky, Adilson Florêncio da Costa, José Carlos Rodrigues Sousa, Mônica Christina Caldeira Nunes e Ricardo Oliveira Azevedo contra o Acórdão 2860/2018-TCU-Plenário , que os condenou ao pagamento de multas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, ao Ministério Público Federal, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ao Postalis - Instituto de Previdência Complementar e aos demais interessados.